Tribunal: CARF
Processo: 10315.720831/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720831/2017-68
ACÓRDÃO
1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
RECURSO
INTEMPESTIVO.
PEREMPÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL
QUANTO A TEMPESTIVIDADE.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito, por perempção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no que toca à alegação de tempestividade e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa recorrente contra a decisão
proferida pela DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência
contida no lançamento.
Por bem esclarecer os fatos ocorridos colho parte do Relatório do Acórdão da DRJ,
nos termos a seguir delineados:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração (fls. 02 a 20),
formalizando lançamento de ofício do crédito tributário, relativo ao ano-
calendário de 2014, totalizando R$ 933.069,54 conforme tabela transcrita abaixo:

Segundo a descrição dos fatos, contida no Relatório Fiscal (RF) (fls. 28 a 35), os
lançamentos decorrem de procedimento fiscal que identificou omissão na receita
declarada e oferecida a tributação, efetuando-se, consequentemente o
lançamento do crédito tributário.
a) DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do RF acima mencionado, oportuniza-se transcrever os seguintes trechos para
melhor entendimento da autuação:
- Em 05/04/2017 foi expedido Termo de Início de Diligência Fiscal, com base no
referido TDPF n° 03.1.02.00-2017-00134-3, listando de maneira genérica
divergências que poderiam ter acontecido na apuração entregue ao fisco até
então, como declaração a menor das receitas e informação de imunidades a que
não tem direito, dando ao contribuinte a oportunidade de se autorregularizar. A
ciência a esse TIDF ocorreu por via postal em 12/04/2017.
- Mais de 2 meses após o sujeito passivo ter tomado ciência de que havia
divergências em sua apuração, analisou-se em detalhes a situação do contribuinte
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
3
para saber se a oportunidade de autorregularização havia sido aproveitada ou
não.
- A julgar pelos PGDAS-D entregues em 18/05/2017, o empresário teve a plena
consciência de que até o início da diligência declarava receitas muito aquém de
sua realidade. A receita bruta acumulada no ano-calendário 2014 foi aumentada
de R$ 1.823.425,46 para R$ 3.882.247,04.
- O conhecimento de que a receita auferida no ano foi de pelo menos R$
3.990.902,04 advém do fato de que todo esse montante foi calculado somando
notas fiscais eletrônicas de serviço, emitidas no sistema próprio da Secretaria de
Finanças da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, município onde fica a sede
da empresa. E é reforçado pelo fato de que essas notas foram contabilizadas, com
histórico "REF RECEITA DE SERVIÇO NF N (...)".
- A declaração a menor de receitas se concentrou nos meses de set/14, out/14 e
nov/14. Em out/14, por exemplo, o contribuinte havia declarado em 07/01/2015
receita de R$ 29.865,00. Ao receber o aviso de que sua apuração poderia ser
objeto de fiscalização se ele não se corrigisse no prazo estabelecido no Termo de
Início de Diligência Fiscal, apurou que deixara de declarar R$ 569.782,38, mas em
lugar de declarar a soma, R$ 599.647,38, declarou os R$ 569.782,38 que omitira
originalmente e passou a omitir os R$ 29.865,00 restantes.
- Enfim, é inegável o intuito doloso quando se constata que o sujeito passivo
emite notas fiscais eletrônicas, contabiliza essas notas, tem acesso a qualquer
momento a relatórios totalizadores dessas notas no sistema da prefeitura, faz
contabilidade em sistema informatizado que certamente permite a conferência
entre os valores de receita lançados e declarados, e mesmo assim passa anos após
o prazo para entrega das apurações para fins de pagamento dos tributos incluídos
no Simples Nacional podendo fazer as devidas retificações e não o faz.
- Pior que isso: recebe a oportunidade de corrigir sua situação apurando os
valores devidos para fins de pagamento ou parcelamento apenas com juros de
mora e multa de mora, sem multa de ofício, e corrige a receita confessada, mas o
faz não totalmente. Inclusive, pede prazo, e em lugar de 30 dias aguardam-se
mais de 2 meses, e as correções não são feitas.
- O contribuinte estava expressamente avisado das consequências de deixar de
fazer total ou parcialmente as correções cabíveis: as diferenças serem apuradas e
cobradas pela autoridade fiscal, com multas de ofício.
- Mas um outro fato que beira ao absurdo deixa ainda mais evidente o
desrespeito do sujeito passivo sob análise com a obrigatoriedade constitucional
de oferecer os resultados de sua atividade à incidência dos tributos federais que
são escopo da presente ação: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e CPP (Contribuição
Previdenciária Patronal). A cada mês, o contribuinte parecia decidir por conta
própria e de forma aparentemente aleatória quanto em tributo pagaria,
manipulando o sistema de PGDAS com a informação de que naquele período
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
4
auferira receitas sujeitas a imunidades que, intimado a justificar, ele reconheceu
textualmente que não se aplicavam.
- Assim sendo, mesmo nas situações em que a receita auferida foi declarada,
enquadrada corretamente no anexo III, não só a natureza e as circunstâncias
materiais do fato gerador foram parcialmente ocultadas do conhecimento da
autoridade fiscal, caracterizando o tipo descrito no art. 71, como houve também
uma ação dolosa tendente a modificar característica essencial do fato gerador, de
modo a reduzir o montante do imposto devido. Ao declarar que a Carta Magna
impunha a não incidência constitucional desses tributos às atividades
(principalmente locação de equipamentos e organização de festas) com que
foram auferidas as receitas, o empresário já afastara de imediato qualquer
subsunção dos fatos às normas infraconstitucionais, atribuindo-lhes uma
característica inexistente, por meio do ardil ora descrito e caracterizado, em tese,
como fraude.
- Relembrando, o contribuinte teve mais de 2 meses para rever suas práticas de
corrigir os erros, como se já não fosse possível concluir que esse "erro" em se
declarar imune não tinha nada de culposo, mas sim doloso. Entretanto, o que o
contribuinte fez em relação à apuração de jan/14? Resposta: Nada. Manteve a
apuração transmitida em 03/02/2014, em que se declarara imune a todos os
tributos federais exceto a COFINS.
- O que fez em relação à apuração de fev/14? Transmitiu em 17/05/2017 uma
retificação do PGDAS, em que reiterou a receita, mas "homogeneizou" a
declaração falsa para tentar convencer de que era verdade: declarou-se imune a
IRPJ, CSLL, PIS e CPP, e apurou débitos federais apenas de COFINS, como fizera em
jan/14. Com isso, aumentou a tributação federal de sua receita de R$ 2.898,88
para R$ 3.140,46. Esperava com essa pífia majoração induzir a autoridade fiscal a
erro de acreditar que corrigira sua situação em fev/14.
- E continuou perpetrando as declarações falsas. Em mar/14, assim como em
jan/14, manteve a apuração como estava, não fez nenhuma retificação. Em
abr/14, retificou, mas para menos: declarara originalmente R$ 171.900,00 sujeitos
apenas a COFINS, e retificou apenas o valor para R$ 159.400,00, mantendo a
informação de que estivera imune a IRPJ, CSLL, PIS e CPP (ou INSS, como também
é referida).
- Quanto à apuração de mai/14, lançou mão do mesmo artifício usado em fev/14:
manteve a receita declarada, mas mudou a tributação, apenas sobre IRPJ, CSLL e
PIS, no total de R$ 680,98, para R$ 758,56 de COFINS, e passou a se declarar
imune aos demais tributos.
- Curiosamente, em apenas um mês de 2014 não declarara, antes da diligência,
qualquer imunidade: dez/14. Mas é fácil entender: a receita declarada nesse mês
na apuração de 19/02/2015 é igual a zero (R$ 0,00). Quando teve a oportunidade
de retificar, corrigiu a receita, de R$ 0,00 para R$ 634.549,70, e passou a se
declarar imune a IRPJ, CSLL, PIS, CPP e até a ISS, confessando apenas R$ 16.651,71
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
5
de COFINS. Esse valor será aceito como objeto de confissão espontânea, mas
obviamente a diferença decorrente das receitas declaradas a menor de set/14 a
nov/14, que impactaram no RBT12 de dez/14, e conseqüentemente nas alíquotas
de enquadramento, e principalmente decorrente da inconsistentemente
declarada imunidade aos demais tributos federais, como será visto adiante, será
lançado de ofício, com multa de ofício qualificada, em virtude dos estratagemas
utilizados para tentar manter o fisco em equívoco quanto ao conhecimento do
montante total ou parcial do pagamento de tributos de que o contribuinte se
eximira intencionalmente.
- As divergências verificadas foram tantas, e o período de mais de 2 meses tão
longo para que o contribuinte se corrigisse, que diante de indícios tão graves de
infração à legislação tributária não restou alternativa à autoridade fiscal senão
iniciar a apuração para fins de identificação dos montantes corretos e lançamento
de ofício das diferenças. Por isso, a partir da ciência ao próximo ato de ofício a
espontaneidade foi expressamente excluída, e a instrução probatória iniciada.
- No dia 13/06/2017 foi emitido Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 001, intimando
o contribuinte a justificar as divergências detalhadas em seu anexo 1, pontuando
que já haviam se esgotado o prazo original do TIDF e os prazos extras
despachados.
- Nos itens 2 e 3 do referido TIF n° 001 foram feitos questionamentos sobre a
extrapolação de receita bruta auferida em 2014 para fins de exclusão do regime a
partir de 2015, e formalizada intimação para que apresentasse comprovantes de
transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) de 2015 e 2016, deixando claro o regime de apuração do lucro pelo qual
optava.
- Nos itens 4 e 5 foram questionadas as imunidades tributárias declaradas em
PGDAS e as alterações feitas nos últimos PGDAS transmitidos em comparação aos
originais.
- O anexo 2 a esse termo foi feito utilizando o recurso visual de, mês a mês, de
jan/14 a dez/16, hachurar o tributo para o qual o contribuinte havia se declarado
imune, antes do início da diligência, e após, com base nas retificadoras
transmitidas em 17/05/2017. Chamados de "mapa das imunidades", as marcações
em vermelho mostram que a cada mês o contribuinte mudava de ideia quanto a
quais tributos se dispunha a apurar e pagar, até chegar ao cúmulo de, entre
jun/16 e nov/16, passar a se declarar imune a tudo: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e
CPP.
- Finalmente, no item 6, foi estabelecido o prazo de 45 dias para que o
contribuinte transmitisse os arquivos em SPED da EFD-Contribuições de que
estava omisso, de jan/15 a dez/16, ou se pronunciar e apresentar eventual prova
em contrário à omissão dos períodos em que entendesse dispensado.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
6
- A ciência a esse TIF n° 001, em 14/06/2017, marcou a exclusão da
espontaneidade quanto aos tributos federais de 2014 a 2016, nos termos do
disposto no artigo 7°, parágrafo primeiro e inciso I, do Decreto n° 70.235/72.
- Em virtude dessa exclusão da espontaneidade, são nulos os efeitos da
transmissão pelo sujeito passivo acima identificado, a partir de 14/06/2017, de
informações do ano-calendário 2014 via Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D). Como será referido
adiante, os PGDAS de 2015 e 2016 também não produzem efeitos em virtude da
consequente vedação à permanência do fiscalizado nesse regime único de
arrecadação criado pela Lei Complementar n° 123/2006.
- As retificações feitas pelo contribuinte após 14/06/2017 provocaram alterações
no montante dos débitos apurados. Mas em virtude da exclusão da
espontaneidade, quer as retificações tenham sido feitas para corrigir os erros,
para alterar os erros ou apresentando erros que não se observava nas apurações
anteriores, elas não produzem efeitos, de forma que esta fiscalização já parte da
verificação de que foram confessados espontaneamente os valores apresentados
abaixo:
[...]
- Verifica-se na comparação que com a oportunidade para se regularizar, o
contribuinte aumentou a receita bruta de 2014 informada em PGDAS de R$
1.823.425,46 para R$ 3.882.247,04.
- Em 21/06/2017 foi expedido TIF n° 002 solicitando arquivo em meio magnético
contendo inteiro teor da contabilidade (Razão e Diário ou livro Caixa contendo
toda a movimentação financeira, inclusive bancária) de 2014.
- No item 2, foi solicitado que informasse, mês a mês, de jan/14 a dez/16, a
receita bruta de cada empresa, e a receita bruta global. (...).
- No último item do TIF n° 002, foi pedido que o sujeito passivo apresentasse
"cópias das notas fiscais avulsas do período, não emitidas no sistema de emissão
de notas fiscais eletrônicas de serviço do município de Juazeiro do Norte. Por
exemplo, nota fiscal emitida em 04/08/2015 para o Município de Icó, referida na
tela do Portal da Transparência do TCM/CE em anexo. Obs.: a intimação não se
restringe ao estado do Ceará".
- A ciência a esse termo, em 22/06/2017, manteve excluída a espontaneidade
quanto aos tributos federais de 2014 a 2016.
- A resposta parcial, entregue em 04/07/2017, foi feita com um arrazoado
intitulado "Justificativa de não comunicação equivocada de imunidades tributárias
referentes aos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP (INSS)", em que se refere à
comunicação de imunidades tributárias como fruto de um inafastável equívoco.
- Não obstante os prazos que teve para autorregularização, a que o contribuinte
reagiu alterando a lista dos tributos a que, mês a mês, alegava ser imune, mas
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
7
mantendo a intenção em manter a redução no montante declarado a partir desse
tipo de subterfúgio, pleiteou ao final do referido arrazoado "afastamento das
eventuais sanções cabíveis em razão do justificado equívoco e em
atenção/analogia ao princípio da espontaneidade tributária".
- Resta pontuar em relação a isso que não só a espontaneidade fora
expressamente afastada desde 14/06/2017, como também que aproveitar a
espontaneidade, não mais possível desde essa data, implicaria em tempo hábil
não apenas confessar como também recolher o montante apurado extinguindo o
crédito tributário pelo pagamento.
- Em um momento posterior a funcionária do escritório de contabilidade
compareceu a esta Seção no período em que este AFRFB estava de férias e
entregou mídia digital (CD) contendo arquivos apresentados como sendo os livros
Caixa de 2013 a 2016. Como será comentado adiante, contudo, a formalização da
entrega desses arquivos só foi formalizada em 15/08/2017, com a ciência ao
procurador do empresário do primeiro termo da fiscalização propriamente dita.
- Antes disso, ainda no curso da diligência, em 26/07/2017 foi lavrado o TIF n°
003, questionando o fato de as últimas retificações dos PGDAS-D de set/14 a
dez/14 apresentarem receitas diferentes do montante contabilizado no
supracitado livro Caixa de 2014.
- A ciência em 31/07/2017 manteve excluída a espontaneidade.
- Na resposta a esse TIF n° 003 apresentada em 03/08/2017 o contribuinte alegou
equívoco na informação das receitas questionadas.
- No dia 14/08/2017, mesmo com a diligência já convertida em fiscalização, o
contribuinte apresentou um complemento à resposta ao TIF n° 002. Entre outros
demonstrativos, apresentou a tabela "Faturamento Anual 2014", em que detalha
os valores mensais das receitas de prestação de serviços auferidas nesse ano,
totalizando R$ 3.990.902,04, valor compatível com a apuração no anexo 1 ao
presente relatório.
- Aproveitou-se a ocasião para dar ciência ao mandatário do sujeito passivo de
que em 10/08/2017 fora expedido TDPF-F n° 03.1.02.00-2017-00212-0,
determinando a realização de fiscalização propriamente dita, aproveitando a
instrução probatória da diligência, lavrou-se um Termo de Início de Fiscalização e
Recebimento de Documentos, em que foi feito um histórico da ação fiscal até
então, foi formalizado o recebimento dos livros Caixa, entregues anteriormente
mas não descritos no protocolo de entrega, e feita intimação para apresentação
de documentos de 2015 e 2016.
- Quanto a 2014, tendo sido reunidos elementos suficientes para a determinação
de todas as características do presente lançamento, ora se encerra parcialmente a
fiscalização com o lançamento de ofício dos débitos desse ano-calendário
apurados dentro da sistemática do Simples Nacional, até dez/14, já que o limite
de R$ 3.600.000,00 foi excedido mas não ultrapassou os 20% (vinte por cento) de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
8
que trata o § 9°-A do art. 3° da LC n° 123/06. A ação fiscal continuará em curso
para a apuração de eventuais infrações enquadradas no restante do escopo do
TDPF.
- Nos termos do disposto no art. 1° do Decreto n° 2.730, de 10 de agosto de 1998
c/c art. 83 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e procedimentos
estabelecidos na Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, será
formalizada representação fiscal para fins penais associada ao crédito ora
constituído.
A Autoridade Fiscal também emitiu Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme consta no processo 10315.720830/2017-13.
b) DA IMPUGNAÇÃO
Na impugnação apresentada (fls. 554 a 571), após apresentar um breve relato dos
fatos que embasam a acusação fiscal, a contribuinte ataca o procedimento com os
argumentos a seguir expostos, em síntese.
Das Preliminares
Da alegação de inobservância do princípio da ampla defesa - falta de provas do
suposto ilícito - não apresentação de documentos essenciais
Protesta a Impugnante pela declaração de nulidade absoluta dos autos de
infração, o que implicaria o seu cancelamento, por entender que houve violação
perpetrada pela Fiscalização Fazendária Federal contra direito de ampla defesa,
ao utilizar-se das informações contidas em documentos supostamente fornecidos
por Municípios aos quais, segundo alega, não teria tido acesso.
Reitera que “o auto de infração, encaminhado para o endereço da contribuinte,
não foi acompanhado dos documentos que, segundo a fiscalização, provam os
recebimentos dos valores não declarados”.
Afirma que a defesa da contribuinte ficaria praticamente inviabilizada, e que a
fiscalização não provou o suposto ilícito.
E conclui que o AI feriria um dos princípios basilares do Direito que é o da ampla
defesa para requerer sua anulação.
Do Mérito
Da alegação de impossibilidade de lançamento, via auto de infração, de tributos
espontaneamente declarados
Relata a Impugnante que ao receber intimação em Abril de 2017, ainda sem
fiscalização em curso, para retificar declarações referentes ao ano calendário de
2014, o fez em 18/05/2017, aumentando a receita declarada para R$
3.882.247,04.
Entende que o lançamento efetuado sobre a receita de R$ 3.990.902,04 só
poderia ter ocorrido sobre valores omitidos ou errados e se o contribuinte declara
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
9
e não paga, caberia ao fisco notificá-lo para pagamento, incluindo, no caso, a
multa de mora de 20%.
Junta excertos de julgamentos do CARF para amparar suas alegações e afirma em
suma, o que o cerne da discussão seria o verdadeiro alcance do conceito de início
de procedimento fiscal, previsto no art. 7° e seu § 1o do PAF, para fins de definir o
momento em que o contribuinte perde a espontaneidade.
Acrescenta que um dos pressupostos para manutenção da espontaneidade é a
ausência de fiscalização por parte do Fisco, em relação ao tributo sobre o qual o
sujeito passivo, ou responsável, se autodenuncia.
Conclui que, por tais razões, o auto de infração seria totalmente improcedente;
devendo os valores declarados pela recorrente serem cobrados, pela RFB apenas
com base em suas PGDAS-D, em procedimento normal de cobrança, com os
acréscimos normais da mora.
Da alegação da impossibilidade de lançamento, via auto de infração, de tributos
espontaneamente declarados Alega que não auferiu a receita no valor de R$
108.655,00, sobre o qual efetuou-se o lançamento e requer o cancelamento da
autuação referente a tais valores.
Requer nesse tópico a anulação do lançamento e multas a respeito dessa receita.
Da alegação de lançamento sobre tributos recolhidos
Alega que “a fiscalização autuou a empresas como se esta não tivesse recolhido
qualquer valor durante todos os anos autuados”.
Complementa afirmando que “achando-se optante do SIMPLES, e ingressa neste
sistema, a empresa pagou valores à título de pagamento dos tributos”.
Entende que “se a empresa pagou valores, estes devem ser contabilizados pelo
Fisco Federal”.
E requer “caso não sejam aceitas as alegações anteriormente deduzidas, que no
entender do impugnante levam a nulificação e/ou a improcedência do auto em
tela, necessário e imprescindível, como medida realizadora da mais lídima justiça,
que se proceda a autuação levando-se em conta os valores efetivamente pagos
pela defendente”.
Da contestação da multa qualificada
Entende que a multa qualificada teria sido aplicada porque a Defendente não
apresentou em suas declarações retificadoras a receita de R$108.655,00 (ora
contestada).
Transcreve excertos de julgados do CARF, advoga que tal fato não seria suficiente
para sustentar a qualificação da multa e requer a redução da multa, excluindo-se
a qualificação.
Do pedido
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
10
Requer ao final a nulidade do Auto de Infração, ou, não sendo este o
entendimento, que se julgue pela improcedência do mesmo com o conseqüente
arquivamento.

A 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-80.422
(fls. 661/678) a seguir transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao contribuinte
e promover cruzamentos de informações, identificou receitas omitidas e
corretamente apurou o imposto devido.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. DEVIDA.
Há que se manter a qualificação da multa, uma vez demonstrada a conduta
dolosa com o fito de impedir ou retardar o conhecimento do Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador, pelo uso de notas fiscais e contratos
ideologicamente falsos para lastrear saídas de caixa, ocultando do Fisco a
verdadeira causa e/ou o real beneficiário de pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após proferida a decisão, foi expedida a Intimação no: 279/2018/Sarac/DRF/JNE
com cópia do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ para a
ciência do contribuinte (fls. 679).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
11
Posteriormente, foi disponibilizado na Caixa Postal do contribuinte, na data de
13/08/2018, Acórdão de impugnação (fl. 683), e em 23/08/2018 ocorreu a ciência por abertura de
mensagem (fl. 684).
No dia 04/09/2018 há registro de que o Contribuinte acessou o teor do Acórdão de
impugnação (fl. 685).
Foi expedido Termo de perempção (fl. 687) em face da não apresentação de
recurso ao CARF da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
No dia 29/10/2018 a empresa contribuinte apresentou Petição (fls. 698/705), na
qual solicita o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a
interposição de Recurso, e que seja este encaminhado ao CARF para julgamento, juntando para
tanto a petição de Recurso Voluntário (fls. 706/723) e o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
(fls. 731/737).
Após as informações contidas nos autos, a então Presidente da 1a Seção do CARF
determinou o encaminhamento do processo para inclusão em lote de sorteio, tendo em vista que
a tempestividade do recurso voluntário foi questionada de acordo com o § 2o do Decreto no 7.574,
de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972 (fl. 748).
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário são exatamente os mesmos da
impugnação apresentada, acrescido da Tempestividade do Recurso Voluntário através da Petição
de fls. 698/705.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Em face do questionamento da tempestividade do Recurso Voluntário, passamos à
análise.
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
12

O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

Segundo a Recorrente, após várias tentativas frustradas, tanto através do sistema e-
processo, como pessoalmente na Receita Federal, somente conseguiu protocolizar sua petição de
Recurso através do sistema de validação e autenticação de arquivos, conforme Recibo de Entrega
de Arquivos Digitais que junta às fls. 731/737.
Nesse contexto, cabe trazer o Decreto no 8.539, de 08 de outubro de 2015, que
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Vejamos:

Art. 5 o Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão
ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este
procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico
cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo.
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais
poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel,
desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado,
conforme procedimento previsto no art. 12.
Art. 7o Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia
e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo
administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer
recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
§ 1 o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por
meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição
em contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia
do prazo, no horário oficial de Brasília.
§ 2 o Na hipótese prevista no § 1 o , se o sistema informatizado de gestão de
processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível
por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema. (Grifou-se).

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.773 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720831/2017-68
13
Ocorre que, os Recibos de Entrega de Arquivos Digitais – READ apresentados pelo
contribuinte, com data de 12/09/2018, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art. 33 do
Decreto 70.235/72 para a apresentação do recurso, apenas constam como arquivos recursos cujos
números se referem aos Processos 10315.720838/2017-80 e 10315.720839/2017-24. Não há
registro de arquivos entregues relativos ao recurso do presente processo no 10315.720831/2017-
68.
Dessa forma, considero intempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
apresentado, apenas com relação à tempestividade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 762
DF CARF MF
Original